Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Mandado de Segurança no 1011960-89.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: RICARDO LUIS DE ANDRADE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 68561987) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conforme ementa:
“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.
Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.
Segurança deferida.” (TJMT – Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, MSCiv n. 1011960-89.2019.8.11.0000, Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 04/06/2020).
A Recorrente opôs Embargos de Declaração que não foi conhecido em face a sua intempestividade (id. 67230996).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Mandado de Segurança impetrado por RICARDO LUIS DE ANDRADE, que concedeu parcialmente a segurança, para determinar a nomeação do impetrante.
O Recorrente sustenta violação aos artigos 1o, 16, 20, II, “c”, 22, parágrafo único, IV e 59, III da Lei Complementar no 101/2000, bem como os artigos 347, I, 489, §1o, IV e 1.022, II, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial.
A Secretaria certificou a tempestividade do Recurso Especial (id. 69502478).
Contrarrazões em id. 71495461.
É o relatório.
Decido.
Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
No caso, embora a secretaria tenha certificado a tempestividade do Recurso Especial (id. 69502478), tal fato não deve prosperar.
Isso porque, os Embargos de Declaração opostos após o julgamento do acórdão que julgou o recurso de apelação, não foram conhecidos em face de sua intempestividade, como se vê:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — FAZENDA PÚBLICA — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE DEZ (10) DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.
São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Embargos não conhecidos.”.
Partindo dessas premissas, como os Embargos de Declaração foram intempestivos, o referido recurso não é capaz de suspender ou interromper o prazo recursal para os demais recursos, o que torna o Recurso Especial intempestivo.
A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SUBSEQUENTES. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente. Precedentes. 2. Na espécie, a decisão monocrática da lavra do Ministro Presidente desta Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial, foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico/STJ em 7/2/2020 (sexta-feira), considerando-se publicada em 10/2/2020 (segunda-feira), conforme certidão de e-STJ fl. 516. Irresignado, o recorrente opôs embargos de declaração em 13/2/2020 (quinta-feira), os quais não foram conhecidos em razão de sua manifesta intempestividade, porquanto opostos fora do prazo legal de 2 (dois) dias, previsto no art. 619, do Código de Processo Penal. 3. Como consequência, o prazo para a interposição do agravo regimental deve ser contado da data da publicação da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, o que ocorreu em 10/2/2020 (e-STJ fl. 516), e não da data da publicação do decisum que não conheceu dos embargos de declaração que a sucederam. Desse modo, revela-se manifestamente intempestivo o agravo regimental interposto somente em 4/3/2020 (e-STJ fl. 532/563), quando já ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias corridos, previsto no art. 39, da Lei n. 8.038/1990 e no art. 258, caput, do RISTJ, contado de forma contínua e peremptória, conforme dispõe o art. 798, caput, do CPP. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1636790 SP 2019/0378626-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que a oposição de embargos de declaração intempestivos não suspende ou interrompe o prazo para a apresentação de outros recursos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1317385 SC 2018/0157705-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018) (g.n.)
Com efeito, o acórdão que julgou o Mandado de Segurança foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 15/07/2020 (quarta-feira) e publicado em 16/07/2020 (quinta-feira). Frente a isso, o prazo recursal - em dobro por se tratar da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, do CPC - de 30 (trinta) dias iniciou-se em 17/07/2020 (sexta-feira) e findou-se em 27/08/2020 (quinta-feira).
Ocorre que o Recurso Especial, por sua vez, somente foi interposto em 30/11/2020, ou seja, depois de findado o prazo legal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça